Tribunal: STF
Processo: HC 217777
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Octavio Rolim de Franca Pereira, em favor de Murillo da Costa Viana, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 743.301 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 158, § 1º, c.c 61, II, "h", do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada.



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que também foi obstado ante a legitimidade da prisão.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    Requer, liminarmente e no mérito, a imediata soltura do acusado.



    É o relatório.



    Decido.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “3. P. 571, item 3: os acusados Gustavo Moraes de Carvalho, Murillo da Costa Viana, Paulo Roberto Barros de Lima, Lusinei Bento da Silva, Jose Alisson da Silva Nascimento e Anderson da Silva Gomes são aqui apontados como integrantes de associação que se dedica ao tráfico de drogas, afora outras condutas criminosas relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes, envolvidos na prática de diversas e graves infrações penais, agindo com a indiscutível intenção de afrontar autoridade, e isso porque investigados pela prática de diversos crimes, inclusive grave crime contra o patrimônio cometido contra pessoa idosa. 



    A acusação inicial afirma que os réus, além de integrarem associação que visa o tráfico de drogas, cometeram crime de extorsão visando obter vantagem indevida decorrente de dívida de drogas e, em virtude da morte de um dos integrantes dessa associação, incendiaram coletivo urbano e também incendiaram as dependências do 4º Distrito Policial desta cidade.



    Afora isso, há indicação de atuação delituosa de outras pessoas, à mando ou orientadas por esses integrantes da associação criminosa, dando vida e efetividade à incontroláveis atividades criminosa.



    Consta que os denunciados estão envolvidos em outras ações delituosas e, à vista do apurado na detalhada investigação, há necessidade de se assegurar, neste processo, a coação processual e real vinculação deles às ordens deste juízo, situação que permitirá efetiva e oportuna aplicação da lei penal.



    Diga-se, outrossim, que à vista da atuação dos réus nessa espécie de atuação criminosa, é de se reconhecer que a ordem pública se vê inequivocamente em risco, pois bem se viu a ousadia e destomar daqueles que atearam fogo ao ônibus urbano e às dependências da Delegacia.



    Há suficientes indícios da autoria dos fatos criminosos descritos na denúncia. Não há como negar que, em se tratando de delitos desta espécie, praticados por audaciosos e destemidos agentes, exige-se eficiente atuação do Estado, seja para acautelar a ordem pública, assolada pela ação inescrupulosa de criminosos, bem como para garantir serena instrução criminal, com efetiva participação nos atos processuais a serem designados, bem como porque bem se sabe que autores de crimes dessa espécie não costumam se submeter voluntariamente às decisões judiciais, situação que evidencia potencial risco à aplicação da lei penal”. (eDOC 9)



    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “Na hipótese, observa-se que a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, em que o paciente e 4 corréus são apontados como integrantes de associação criminosa voltada não só para a prática do do tráfico de drogas, mas também de outros diversos crimes, inclusive contra o patrimônio. 



    Conforme apurado, os agentes supostamente cometeram crime de extorsão em decorrência de dívida de drogas e também incendiaram coletivo urbano e as dependências do 4º Distrito Policial de Santos/SP, em razão da morte de um dos integrantes do grupo criminoso.



    Segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014)”. 



    (eDOC 12)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas - existência de associação estável voltada à prática de tráfico de drogas e diversos outros delitos, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que a organização criminosa seria autora de incêndio a coletivo urbano e também da delegacia do 4º Distrito Policial na cidade de São Paulo.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018)



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente